Tribunal: TJDFT
Processo: 0748467-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748467-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HILDA RODRIGUES MARTINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Hilda Rodrigues Martins, deferiu a tutela de urgência consistente na obrigação de a agravante autorizar o tratamento com o medicamento Dupilumab10, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 (autos no 0745537-66.2024.8.07.0001, ID no 215658497, págs. 1-6). 2. O efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de ID no 66171495. 3. Contrarrazões apresentadas (ID no 66659961). 4. A agravada pede a reconsideração da decisão que suspendeu o fornecimento da medicação prescrita. Argumenta que o fármaco consta no rol de procedimento básico em saúde da ANS, com cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa no 571/2023. 5. Destaca que preenche os critérios exigidos pela diretriz de utilização (DUT no 65), o que torna a medicação de cobertura obrigatória para a enfermidade identificada (Dermatite Atópica 64.14). 6. Pede a reconsideração da decisão para que o tratamento seja mantido até o julgamento do mérito recursal. 7. Cumpre decidir. 8. O relatório médico anexado ao ID no 215039649 informa que a utilização da Ciclosporina “não seria uma escolha segura, pelo potencial de nefrotoxicidade”. 9. A Resolução Normativa ANS no 571/2023, alterou a Resolução Normativa no 465/2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar. 10. Foi regulamentada a cobertura obrigatória do medicamento imunobiológico Dupilumabe “para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 4o, 7o e 8o do art. 10 da Lei no 9.656/1998”. 11. O relatório médico emitido em 22/11/2024 destaca que a agravada já vem recebendo a medicação prescrita há 3 (três) semanas, “com melhora completa das lesões cutâneas após a segunda dose do medicamento e a suspensão deste medicamento implicará na recidiva das lesões cutâneas” (ID no 66659962). 12. A declaração médica emitida em 10/1/2024 afirma que a agravada preenche as diretrizes de utilização (DUT) para a medicação prescrita, pois apresenta “a. Escore de Atividade da Dermatite Atópica - SCORAD superior a 50; b. Índice de Área e Gravidade do Eczema - EASI superior a 21” (ID no 66659961, pág. 7). 13. O anexo II da Resolução Normativa no 465/2021 prevê que a medicação pleiteada pela agravada é de cobertura obrigatória para os casos em que pacientes adultos atendam a pelo menos um dos critérios exigidos pela DUT, nos termos já salientados. 14. Nesse contexto, a agravada demonstrou que preenche os requisitos exigidos pela ANS para incluir o fornecimento da medicação prescrita como cobertura obrigatória, o que mitiga a probabilidade do direito defendido pelo agravante e afasta os pressupostos necessários para a manutenção do efeito suspensivo deferido na decisão de ID no 66171495. 15. Como consequência, reconsidero a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento pleiteado pela GEAP Saúde, pois não subsiste justo motivo para manter a suspensão do fornecimento da medicação prescrita à agravada. DISPOSITIVO 16. Reconsidero a decisão que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pela agravante (ID no 66171495), sem prejuízo da reanálise da matéria, e mantenho a determinação de fornecimento do medicamento imposta na decisão recorrida (autos no 0745537-66.2024.8.07.0001, ID no 215658497), até o julgamento do mérito recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intime-se, com urgência, a agravante, Geap Autogestão em Saúde, para que cumpra a determinação de fornecimento da medicação deferida na decisão recorrida, sob pena de arcar com a multa fixada na origem (CPC, art. 1.019, II). O prazo estabelecido na origem começa a fluir a partir da intimação desta decisão. 18. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO